Tribunal: TJSP
Processo: 3003814-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003814-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados ELISABETE APARECIDA PINHA MARTINS,
EDSON CARLOS TEIXEIRA, CLAUDIO ELIAS BARROS, JOSÉ RICARDO
JUVENAL, LUIZ CELSO DETIMERMANI, EDSON DIAS LOPES, MILTON
PRAZERES DA SILVA, JOSÉ MADSON DE MOURA SILVA, SILVIO FERREIRA
BARBOSA JR, FRANCISCO MARCELO MALOSTI, EMERSON DA SILVA
PINTO, WILSON SANDRO PEREIRA, SILVIO DOS SANTOS, CRISTIANO
MARCOS CURSINO, MARIO CELSO DE OLIVEIRA, TADEU MARINO BUONO,
DANIEL MEUCCI, JOSE MARIA FERREIRA, JAIME ABREU, ISSAC LOPES
TEIXEIRA, JOSÉ PAULO MARCHETTI, EUNICE MARIA DOS SANTOS,
LUCIMAR DA SILVA, NATANAEL DE ARAÚJO VIEIRA, AURI CASTELUCCI
DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DUTRA, VALDEVINO DO ESPÍRITO SANTO DE
MORAES, LUIS CARLOS VALERIO, SANDRO FERNANDES PIRES, RICARDO
DOMINGOS GIL e CLÁUDIO MATEUS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003814-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13300
2
Voto no 13.300
Agravo de Instrumento no 3003814-71.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados: Edson Carlos Teixeira e outros
Origem: 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Aline Aparecida de Miranda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão que determinou a apresentação dos
informes de cada um dos exequentes, necessários à
liquidação individual. Informações prestadas pela FESP
genéricas e insuficientes, não se confundindo com fichas
financeiras hábeis a demonstrar a efetiva existência de
reestruturação.
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de tempestivo agravo de instrumento
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls.
352/353 (origem), que, nos autos do cumprimento de sentença requerido
por Edson Carlos Teixeira e outros, determinou a intimação da requerida
à apresentação dos informes de cada um dos exequentes, necessários à
liquidação individual a fim de que fossem apurados eventuais prejuízos
decorrentes da conversão em URV.
A decisão foi fundamentada pelos seguintes fundamentos: Vistos.
Recebo os embargos de declaração, porquantotempestivos e
passo aclarar a decisão atacada sem, contudo, provocar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003814-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13300
3
modificaçãono decisum combatido.
Contra a decisão de fls. 242, que rejeitara a impugnação, a
Fazenda do Estado tirou o agravo de instrumento no
3004044-50.2019.8.26.0000,
cujo
v.

Acórdão
acolheu"parcialmentea impugnação" para"determinar que o
cumprimento de sentença seja convertidoem liquidação"(fls.
284).
Em cumprimento ao comando da instância superior, a Fazenda
apresentou a documentação de fls. 254/256.
Do seu teor, recupera-se a sua conclusão: "após a
reestruturação remuneratória, derivada da Lei Estadual No
8.989/94, ocorreu umaumento no vencimento dos policiais
militares, sendo que o Cap PM obteve umaumento de R$ 145,12
(cento e quarenta e cinco reais e doze centavos), o 1o TenPM de
R$ 131,21 (cento e trinta e um reais e vinte e um centavos), o 1o
Sgt PM de R$ 48,54 (quarenta e oito reais e cinquenta e quatro
centavos), o 2o Sgt PM de R$ 41,84 (quarenta e um reais e
oitenta e quatro centavos), o Cb PM de R$ 28,88(vinte e oito
reais e oitenta e oito centavos) e o Sd PM de R$ 23,91 (vinte e
trêsreais e noventa e um centavos). 4. Ante o exposto, a
diferença havida pelaconversão da URV, que resultou na
diminuição do padrão de vencimento, foi suplantada pela
reestruturação remuneratória derivada da Lei Estadual No
8.989/94, que aumentou o padrão dos policiais militares em
20%" (fls. 255).
Em sua manifestação de fls. 262/264, os requerentesrepisam
que o tema da reestruturação das carreiras já restou afastado
em sede de impugnação.
A decisão de fls. 286, intimou a Fazenda do Estado ao
cumprimento do v. Acórdão, determinação reiterada a fls. 342;
após, a requeridaarguiu que os documentos de fls. 254/256 não
foram apreciados.
Com efeito, os documentos de fls. 254/256, emresumo,
argumentam
sobre
a
alegada
inexistência
prejuízo
experimentado pelosexequentes em razão da conversão dos seus
vencimentos em URV porquanto,após, as suas carreiras
sofreram reestruturação remuneratória a abarcar eventuais
perdas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003814-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13300
4
Não obstante, as informações são genéricas e insuficientes ao
cumprimento do comando da instância superior, que
determinou,expressamente, o prosseguimento do presente
cumprimento de sentença com a liquidação do julgado.
Portanto, a despeito do quanto arguido pela Fazenda,mantidos
os termos da decisão atacada, intime-se a requerida à
apresentação dos informes de cada um dos exequentes,
necessários à liquidação individual, emestrita observância ao
comando da instância superior, a fim de que, afinal,
sejamapurados eventuais prejuízos decorrentes da conversão
em URV. Prazo: 10 dias.
Intime-se.
A recorrente agrava com argumentos preliminares de
nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, requerendo a
aplicação da teoria da causa madura. No mérito, sustenta, em síntese, que
todos os exequentes são componentes da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, que sofreu reestruturação da carreira pelas leis complementares
823/96, 830/97 e 901/01. Refere que a carreira de praças da Polícia Militar
do Estado foi reestruturada após a URV em 1996 e novamente em 1997 (e
novamente em 2001), enquanto a carreira de oficiais da Polícia Militar do
Estado foi reestruturada após a URV em 1996 e novamente em 2001.
Argumenta que não faria sentido determinar a retificação da conversão dos
Cruzeiros Reais para o padrão monetário atual (Real) pelos critérios da
URV, sendo que o valor dos vencimentos/proventos encontram-se fixados
em reais, por lei posterior à mencionada correção, não havendo, portanto,
nada a converter, se os vencimentos/proventos já foram definidos por Lei
no padrão monetário atual. Ressalta que o cargo ocupado pelos autores, ora
integrantes dos quadros da Polícia Militar, sofreu reestruturação, fixada
pela Lei Estadual no 8.989/1994, em seus artigos 1o e 2o. Aduz que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003814-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13300
5
houve inclusive a juntada de documentação formulada pela Polícia Militar
às fls.253/256, onde consta a relação de cada autor e sua patente e a análise
da repercussão financeira da reestruturação em cada patente, não
resultando em qualquer prejuízo aos autores. Alega que já apresentou a
legislação pertinente, apresentou a relação individualizada de patentes dos
autores à época da conversão, e apresentou os valores em reais que
resultaram das reestruturações indicadas por patente, documentação essa
que demonstra não ter havido prejuízo. Suscita a existência de execução
igual a zero, pois, consoante as informações prestadas pela CIAF
(fls253/256), a conversão da URV culminou em uma diminuição de
R$45,22 para os ocupantes da patente de Cabo PM, R$13,67 para os
ocupantes da patente de Sargento e R$4,49 para os ocupantes da patente de
Soldado, no vencimento dos agravados que já estavam na carreira à época,
e a Lei Estadual 8.989/94 concedeu um aumento de 20% aos policiais, que
passaram a receber R$ 23,91 a mais no seu padrão. Argumenta que, se
houve aumento de 20% no parão dos policiais militares com a
reestruturação operada pela citada Lei, a perda salarial sofrida pelos PMs
foi suplantada conforme consta no ofício de fls.254/256. Ao cabo, alega
risco de lesão grave e de difícil reparação (fls.253/256).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Agravo distribuído por prevenção ao Agravo de
Instrumento no 3004044-50.2019.8.26.0000, desta Relatoria, assim
ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento
de sentença. URV. Título executivo que não determinou a
aplicação de qualquer índice para o cálculo decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003814-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13300
6
incorreta conversão dos vencimentos em URV e nem abordou
expressamente a questão atinente à reestruturação da carreira
da autora. Necessidade de prévia liquidação, para oportunizar
à FESP a possibilidade de demonstrar que a carreira foi
reestruturada e que eventual índice decorrente da conversão em
URV foi absorvido ao longo do tempo e que efetivamente cessou
com a fixação do novo padrão de vencimentos. RE no
581.836/RN (repercussão geral). Conversão do cumprimento de
sentença em liquidação, medida que atende aos princípios da
efetividade, da economia e da celeridade do processo. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004044-50.2019.8.26.0000;
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do acórdão proferido no Agravo de
Instrumento no 3004044-50.2019.8.26.0000 desta Relatoria, foi que se
apure, em liquidação, se e em que que termos é devido algum valor às
partes autoras, uma vez que não está ainda evidenciado se a reestruturação
na carreira dos autores absorveu ou não o índice devido pela conversão dos
salários em URV.
Sobreveio a manifestação da Fazenda do Estado a fls.
254/256, origem, no sentido de que a diferença havida pela conversão da
URV,que resultou na diminuição do padrão de vencimento, foi suplantada
pela reestruturação remuneratória derivada da Lei Estadual No
8.989/94,que aumentou o padrão dos policiais militares em 20%. Confiram-
se os termos de referida manifestação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003814-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13300
7
(...)
2. Considerando que:2.1. à época, foi
observado pela Administração que, para o posto de CapPM, a
conversão da URV resultou em uma diminuição de R$ 45,22
(quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), para o 1o Sgt
PM uma redução de R$ 13,67 (treze reais e sessenta e sete
centavos), para o 2o Sgt PM uma redução de R$ 6,16 (seis reais
e dezesseis centavos),para o Cb PM uma redução de R$ 6,02
(seis reais e dois centavos) e para o Sd PMuma redução de R$
4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos) no vencimento;
2.2. o padrão, em dezembro de 1994, do
CapPM era de R$ 725,62 (setecentos e vinte e cinco reais e
sessenta e dois centavos), do 1o Sgt PM era de R$ 242,71
(duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), do 2o
Sgt PM era de R$ 209,24 (duzentos e nove reais e vinte e quatro
centavos),do Cb PM era de R$ 144,40 (cento e quarenta e
quatro reais e quarenta centavos) e do Sd PM era de R$ 119,54
(cento e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos);
2.3. a Lei Estadual No 8.989/94
concedeu a todos os policiais militares um aumento de 20%
sobre o padrão, o que elevou o vencimento em janeiro de 1995,
passando o CapPM a receber o valor deR$ 870,74 (oitocentos e
setenta reais e setenta e quatro centavos), o 1o Sgt PM o valor
de R$ 291,25 (duzentos e noventa e um reais e vinte e cinco
centavos), o 2o Sgt PM o valor de R$ 251,08 (duzentos e
cinquenta e um reais e oito centavos),o Cb PM o valor de R$
173,28 (cento e setenta e três reais e vinte e oito centavos) e o
Sd PMo valor de R$ 143,45 (cento e quarenta e três reais e
quarenta e cinco centavos);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003814-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13300
8
2.4. de acordo com o entendimento
firmado no Recurso Extraordinário 561836, de 26/09/2013, em
sede de Repercussão Geral, no sentido de que “o término da
incorporação deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor
passa
por
uma
restruturação
remuneratória,
porquanto não há direito à percepção, “ad aeternum”, de
parcela de remuneração por servidor público”.
3. Assim, demonstra-se que, após a
reestruturação remuneratória,derivada da Lei Estadual No
8.989/94, ocorreu um aumento no vencimento dos policiais
militares, sendo que o Cap PM obteve um aumento de R$145,12
(cento e quarenta e cinco reais e doze centavos), o 1o Ten PM
de R$ 131,21 (cento e trinta e um reais e vintee um centavos),o
1o Sgt PM de R$ 48,54 (quarenta e oito reais e cinquenta e
quatro centavos), o 2o Sgt PM de R$ 41,84 (quarenta e um reais
e oitenta e quatro centavos),o Cb PM de R$ 28,88 (vinte e oito
reais e oitenta e oito centavos) e o Sd PM de R$ 23,91 (vinte e
três reais e noventa e um centavos).
(...)
De seu turno os exequentes manifestaram-se no
sentido de que a FESP teria se limitado a repetir a mesma tese exposta em
sua impugnação, sem qualquer fato novo que demonstrasse cabalmente a
suposta inexistência de diferenças devidas, pugnando pela apresentação
dos informes oficiais, relativamente aos valores atrasados, respeitando-se a
prescrição quinquenal (fls. 262-264, origem).
Pois bem.
Inicialmente, inexiste nulidade na decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003814-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13300
9
mostrando-se suficientes os argumentos exarados e desnecessário o
exaurimento de todas as teses defensivas, bastando que sejam rebatidas
aquelas que infirmem a conclusão adotada pelo julgador, como se deu na
hipótese, em que não restou prejudicada a interposição de recurso.
Veja-se, nesse sentido, o ensinamento de Daniel
Amorim Assumpção Neves1 acerca da suficiência de fundamentação na
sentença:
9. Fundamentação exauriente x fundamentação suficiente
Entendo que a hipótese prevista no inciso IV do §1° do art. 489
do Novo CPC já é ou deveria ser realidade na vigência do
CPC/1973, porque sempre que o órgão deixar de enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, acarretará
nulidade do julgamento. É possível, entretanto, retirar do
dispositivo uma consequência prática de suma relevância: a
mudança de um sistema de motivação de decisões judiciais da
fundamentação suficiente para um sistema de fundamentação
exauriente.
Há duas técnicas distintas de fundamentação das decisões
judiciais:
exauriente
(ou
completa)
e
suficiente.
Na
fundamentação exauriente, o juiz é obrigado a enfrentar todas
as alegações das partes, enquanto na fundamentação suficiente
basta que enfrente e decida todas as causas de pedir do autor e
todos os fundamentos de defesa do réu. Como cada causa de
pedir e cada fundamento de defesa podem ser baseados em
várias alegações, na fundamentação suficiente, o juiz não é
obrigado a enfrentar todas elas, desde que justifique o
acolhimento ou a rejeição da causa de pedir ou do fundamento
de defesa.
O direito brasileiro adota a técnica da fundamentação
suficiente, sendo nesse sentido a tranquila jurisprudência do
STJ ao afirmar que não é obrigação do juiz enfrentar todas as
alegações das partes, bastando ter um motivo suficiente para
fundamentar a decisão (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp
549.852/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.10.2014, DJe
1 Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a ed., 2016. p. 810

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003814-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13300
10
14.10.2014; STJ, 3a Turma, AgRg nos EdCl no REsp
1.353.405/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
02.04.2013, DJe 05.04.2013).
Nos termos do dispositivo, é possível concluir que a partir do
advento do NCPC não bastará ao juiz enfrentar as causas de
pedir e fundamentos de defesa, mas todos os argumentos que os
embasam. O dispositivo legal, entretanto, deixou uma brecha ao
juiz quando previu que a exigência de enfrentamento se limita
aos argumentos em tese aptos a infirmar o convencimento
judicial.
Entendo que a previsão legal tem como objetivo afastar da
exigência de enfrentamento os argumentos irrelevantes e
impertinentes ao objeto da demanda, liberando o juiz de
atividade valorativa inútil. Ou ainda alegação que tenha ficado
prejudicada em razão de decisão de questão subordinante
(Enunciado 12 da ENFAM: “Não ofende a norma extraível do
inciso IV do §1° do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar
de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em
razão da análise anterior de questão subordinante”), como
ocorre na hipótese de ser liberado o juiz de analisar todos os
fundamentos da parte vitoriosa.
No mesmo sentido, é o posicionamento de Nelson
Nery Jr2:
IV: 18. Não enfrentamento, pela decisão, de todos os
argumentos possíveis de infirmar a conclusão do julgador.
Para que possa ser considerada fundamentada a decisão, o juiz
deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes, que
sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que
embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá
havido omissão suscetível de correção pela via dos embargos de
declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por
exemplo, embargos de declaração, ao argumento de que o juiz
não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os pontos da
causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado,
o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados
pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
2 Código de Processo Civil. 18a Edição, 2019. p. 1179

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003814-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13300
11
Consoante bem decidido, as informações prestadas a
fls. 253-256 (origem) são genéricas e insuficientes ao cumprimento do
acórdão desta Câmara, que determinou, expressamente, o prosseguimento
do presente cumprimento de sentença com a liquidação do julgado, com a
apresentação das fichas financeiras, o que não se deu.
Assim, incensurável a decisão que determinou a
intimação da Fazenda à apresentação dos informes de cada um dos
exequentes, necessários à liquidação individual, a fim de que, afinal, sejam
apurados eventuais prejuízos decorrentes da conversão em URV. O dever
de colaborar com a justiça impõe-se a todos, especialmente, às partes do
processo.
Nesse sentido, o ensinamento de Humberto Theodoro
Júnior:
É muito comum, principalmente litígios com a Administração
Pública e com instituições do sistema financeiro, que o cálculo
do crédito a executar, embora apurável por simples operações
aritméticas, depende, para ser preciso, de dados e datas que se
acham nos registros do devedor ou de outra fonte oficial.
Cabendo a todos, partes ou não do processo, o dever cívico de
colaborar com o Poder Judiciário na prestação jurisdicional,
prevê o § 1o do art. 475-B que os dados úteis à elaboração da
memória de cálculo possam ser objeto de requisição do juízo
que, a requerimento do credor, assinará o prazo de até 30
(trinta) dias, para que o detentor cumpra a diligência. (Curso
de Direito Processual Civil”, Volume II, 45a edição, Editora
Forense, pág. 100).
É como vem decidindo esta Corte Estadual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003814-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13300
12
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
URV.
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMES
OFICIAIS PARA FINS DE ELABORAÇÃO DA MEMÓRIA DE
CÁLCULO. NECESSIDADE. É indispensável a apresentação
dos informes oficiais de rendimentos pagos pela Fazenda
Estadual para embasar a elaboração dos cálculos para
cumprimento da obrigação de pagar, documentos esses que
estão em poder da Fazenda Estadual. Decisão parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2113453-41.2020.8.26.0000;
Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/07/2020;
Data de Registro: 20/07/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

URV

Decisão
que
reconheceu
a
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer
enquanto não houver a liquidação do título judicial e
determinou o arquivamento do incidente - Título executivo que
não especificou o índice de correção aplicável aos vencimentos
dos autores - Necessidade de apresentação de informes oficiais
para apuração das diferenças devidas Fazenda Pública que
deve colaborar com a Justiça, a fim de possibilitar a
elaboração da conta de liquidação Percentual de defasagem
decorrente da conversão em URV que deve cessar com o
estabelecimento de novo padrão de vencimentos que o tenha
absorvido (limitação temporal) Absorção de eventual índice
decorrente da conversão em URV que deve ser apurada
concretamente Decisão mantida Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2252529-51.2018.8.26.0000;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2018;
Data de Registro: 18/12/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título judicial.
Cálculo demonstrativo do débito. Necessidade de informes em
poder
da
SPPREV.
Intimação
para
apresentação.
Possibilidade. Decisão que negou o pedido de apresentação. As
informações pleiteadas estão em poder da Administração e são
necessárias para a exata demonstração do quantum debeatur.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003814-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13300
13
Inteligência do disposto no artigo 524, § 3o, do NCPC.
Precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2247639-06.2017.8.26.0000;
Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro de Itapetininga - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/04/2018; Data de Registro: 03/04/2018).
PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO DADOS EM
PODER DO EXECUTADO
REQUISIÇÃO JUDICIAL.
Liquidação de sentença. Desnecessidade de realização de
perícia contábil. Quando a elaboração da memória do cálculo
depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o
juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de
desobediência (art. 524, § 3o, CPC). Decisão que deferiu a
requisição judicial. Inadmissibilidade. Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2256084-47.2016.8.26.0000;
Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017).
Nessa
medida,
não
tendo
havido,
até
aqui,
demonstração clara de que a carreira dos autores foi reestruturada e que
eventual índice decorrente da conversão em URV foi absorvido ao longo
do tempo e efetivamente cessou com a fixação do novo padrão de
vencimentos, mantém-se a r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003814-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13300
14
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora